Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721559-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOETE COUTO DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sonoete Couto da Silva em face da r. decisão (ID 27038301, fls. 43/46) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica (cirurgia mamária). Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu mais de 38 (trinta e oito) quilos, o que lhe acarretou mamas hipertróficas. Aduz que o caso trata de cirurgia reparadora e que, negado o pedido, estará sujeita a “desenvolver, a qualquer momento, dermatite fúngica de repetição de sulco mamário devido à dificuldade de higienizar a região”, o que lhe causa prejuízo à saúde física e psíquica. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada à parte Agravada que custeie os procedimentos indicados pelo médico. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, em que pese haver laudo médico que atesta a necessidade dos procedimentos (ID 27038301, fls. 30), considero correta a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem no sentido de que não está caracterizada a urgência. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter os procedimentos reparadores custeados pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.